Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26156915, o exequente pugna pelo prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, após 30/6/2009, e posterior retificação da ordem de pagamento de ID 11560762 - Pág. 2, com o destaque dos honorários contratuais. É o relato do necessário. Decido. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme comprovam os documentos de ID: 22909561 - Pág. 2, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0035354-61.2016.8.07.0000), decretando-se sua extinção. Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Cumpre registrar que a ordem de pagamento de ID 11560762 - Pág. 2, a qual originou a RPV n. 0016147-76.2016.807.0000, expedida em favor dos substituídos, fora arquivada, conforme se assentou na decisão de ID: 22655118 - Pág. 2, em virtude dos novos regramentos processuais que regem as requisições de pequeno valor, não sendo possível sua retificação como postulado pelo exequente. Devido a atualização do crédito dos substituídos, determinou-se o cancelamento do precatório PCT n. 0022339-25.2016.807.0000, referente à verba honorária contratual. Diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução, exceto quanto aos honorários da execução, que já foram adimplidos, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no RE 870.947/SE. Diante disso, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, RAQUEL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGINA APARECIDA DA CUNHA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO, RAUL ALVES DE OLIVEIRA, REGINA CELI DE CAMARGOS e REGINA CELIA DE SOUZA MELO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11560555, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11560611. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Atente-se ao limite do período exequendo quanto à REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA (exclusão das parcelas a partir de dezembro de 2000), conforme definido ao ID: 25455905. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador